Tribunal: TJMT
Processo: 1008432-26.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008432-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO MARTINS ALVES DA SILVA - CPF: 000.905.091-45 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MARTINS ALVES DA SILVA - CPF: 000.905.091-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL – AFASTADA – GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 -

Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria debatida nos autos for meramente de direito, dependendo, tão somente, de apreciação de documentos relacionados ao pedido.

2 -

Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.

3 -

A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais
)
estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

4 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

5 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO E JOSÉ EDUARDO MARTINS ALVES DA SILVA

APELADOS:

JOSÉ EDUARDO MARTINS ALVES DA SILVA E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
com
Recursos de

Apelação
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e José Eduardo Martins Alves da Silva
contra sentença proferida pelo
Juízo

da Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação de

Cobrança
ajuizado
por
José Eduardo Martins da Silva
contra o
Estado de Mato Grosso,
acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, condenou o Requerido ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Consignou ainda, que, os valores apurados serão acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

José Eduardo Martins Alves da Silva opôs embargos de declaração (ID n. 14157094). O Juízo a
quo
acolheu-os parcialmente (ID n. 14157099).

Insurge-se a parte autora contra a r. sentença, suscitando
preliminar de cerceamento de defesa,
sob o fundamento de que era imprescindível a oitiva dos técnicos que realizaram a auditoria do TCE/MT, no qual restou verificado nas inspeções que todas as unidades dos postos fiscais trabalham de forma ininterrupta durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive, sábado, domingo e feriados e, ainda, que o número de servidores é insuficiente.

Sustenta que, em nenhum momento no processo se afirmou que a parte Requerente trabalhava 10 (dez) dias ininterruptos sem um descanso. A jornada interrupta de 24 (vinte e quatro) horas se caracteriza por não haver a regularidade na concessão dos descansos, conforme determina a Lei e a própria Portaria Conjunta 12/SARP/SAAF/2014 e, que conceder descanso sem a regularidade é a mesma coisa que não conceder.

Argumenta que, a existência de colegas de profissão em número suficiente para atendimento da demanda, somente se poderia fundamentar na regra geral de experiência, caso se pudesse minimamente afirmar qual seria a demanda de operação de um posto fiscal. Quantos caminhões devem ser atendidos, para cada caminhão quantos servidores são o suficiente, são perguntas sem as devidas respostas no processo, mesmo com a aplicação da regra geral de experiência.

Cita jurisprudências deste Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, requer a anulação da sentença em razão da negativa de produção de prova testemunhal, acarretando, assim, a ausência de ampla defesa e contraditório pela inexistência do devido processo legal e, o consequente cerceamento de defesa do direito da parte Recorrente.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para condenar o Apelado no pagamento: a)
das horas extras
além das 120 (cento e vinte) horas mensais. Subsidiariamente, requer a condenação das horas extras além da carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, ambas as jornadas previstas na legislação, sendo aplicado o adicional de horas extras incidente no valor da hora normal trabalhada; b)
em dobro
dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos; c) bem como os
reflexos do pagamento das horas extras
e em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, no décimo terceiro, terço de férias, no adicional noturno, licença-prêmio convertida em espécie e em todas as demais verbas de natureza salarial, como consectário legal da condenação.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n.14157108), o Recorrido suscita preliminarmente o não conhecimento do apelo, bem como pugna pelo desprovimento do apelo.

O Apelante,

Estado de Mato Grosso também insurge contra a r. sentença, asseverando que o
decisum
deve ser reformado, uma vez que o Recorrido trabalha em escala, assim, a própria escala de plantão preconiza que um determinado servidor público exerça suas funções num determinado dia no período noturno, estabelecendo, posteriormente e dentro do mesmo mês, que aquele funcionário venha a trabalhar durante o dia, logo, a sentença recorrida deve ser reformada, eis que deve ser afastado o direito do autor em receber as horas extras, visto que, conforme comprovado nos autos, o mesmo exerce suas funções sob a forma de plantão, existindo, como dito, uma natural compensação com o posterior descanso prolongado.

Sustenta que, o Recorrido reconhece que a carga horária prevista em lei é de 40 horas semanais e 200 horas mensais, demonstrando que tal fato é incontroverso.

Argumenta que, o
legislador conferiu ao Poder Executivo apenas o direito de regulamentar a forma de execução da carga horária prevista no
caput
do art. 10 da Lei Complementar Estadual no 79/00, e não o direito de reduzi-la por norma regulamentar
, uma vez que se trata de
poder vinculado
conferido ao Administrador Público, o qual,
diversamente do poder discricionário
, não admite a valoração dos critérios de conveniência e oportunidade, devendo ser exercido nos estritos limites autorizados por lei, sob pena de configurar ilegalidade ou arbitrariedade capazes de macular a validade do ato administrativo.

Afiança que, é incontroverso a redução da carga horária por meio das portarias afigura inconstitucional e ilegal, na medida que ofende os princípios da legalidade e da reserva legal previstos no art. 37,
caput
e X, da Constituição Federal, além de extrapolar os limites regulamentares pelo parágrafo único do art. 10 da Lei Complementar n. 79/09.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando integralmente a sentença.

Nas contrarrazões apresentadas, José Eduardo Martins Alves da Silva (ID n. 57862459), rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 247119851), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelante,
José Eduardo Martins Alves da Silva
, aponta como preliminar a ocorrência de cerceamento de Defesa, sob o fundamento de que
a negativa de produção de prova testemunhal acarretou a ausência de ampla defesa e contraditório e inexistência do devido processo legal, promovendo um evidente cerceamento de defesa do direito da apelante.

Esclarece que,

as testemunhas seriam os técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que realizaram a Auditoria Operacional em Postos Fiscais, iniciada em 2016 e finalizada em momento posterior a distribuição da ação, 27/04/2017, que comprovariam o que foi alegado na inicial, já que manifestaram pela existência de jornada ininterrupta com a consequente: 1) realização de horas extras além da carga horária prevista na legislação; 2) trabalho realizado em feriados, dias de pontos facultativos e domingos.

O exame da existência ou não de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC).

De outro lado, compete ao juiz, como destinatário das provas, valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, daí a prerrogativa de indeferir aquelas que se apresentem dispensáveis (art. 370 do CPC).

Analisando os autos, verifico que o Apelante, juntou aos autos o relatório da Auditoria Operacional em Postos Fiscais realizada pelo TCE/MT, dito comprobatório da realização de horas extras além da carga horária prevista na legislação e trabalho realizado em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, oportunidade em que requereu a intimação do apelado e, ainda, a produção de prova testemunhal.

A seguir, o juízo passou ao julgamento antecipado da lide. Confira-se:

[.
..]

Entendo que a hipótese contempla o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, eis que se trata de questão eminentemente de direito, que à luz dos elementos trazidos nos autos, dispensa a dilação probatória.

Alegando omissão, o Apelante opôs embargos declaratórios; todavia, o Magistrado
a quo
os acolheu parcialmente,
para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas respeitadas a prescrição quinquenal, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em suma, diferente da pluralidade de decisões em igual sentido exigida pela jurisprudência, o precedente judicial se contenta com uma decisão específica, assim definida em lei (efeito vinculante), ou, nas palavras de LUIZ GUILHERME MARINONI,
a decisão que enfrentar os principais argumentos relacionados à questão de direito posta no caso concreto, de sorte a estabelecer uma diretriz para solução de casos semelhantes futuros
(efeito persuasivo).

O CPC/2015 elenca as seguintes normas obrigatórias:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
;

IV -
os enunciados das súmulas
do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1
o

Os juízes e os tribunais observarão o disposto no
art. 10
e no
art. 489, § 1
o
, quando decidirem com fundamento neste artigo
.

(...)”.

Além do mais, a prova testemunhal pretendida, não se afigura necessária, porquanto, primeiro, deve-se perquirir sobre a premissa maior ao deslinde da controvérsia, qual seja, a existência ou não do direito, consoante à legislação de regência.

Ademais, mostra-se desnecessária a oitiva dos técnicos que realizaram a auditoria do TCE/MT nos postos fiscais do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que estes somente poderão reafirmar o que foi descrito no relatório e já anexado aos autos, de modo que não poderão afirmar se a Recorrente efetivamente laborou por 240 (duzentas e quarenta) horas ininterruptas nos períodos pleiteados na inicial.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELO DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA DE DIREITO – AFASTADA – MÉRITO – AGENTE DO GRUPO TAF – REGIME DE JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, ENTRE OUTRAS VERBAS – LEI COMPLEMENTAR N. 79/2000 – PORTARIA N. 012/SARP/2014 – REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – AUSÊNCIA DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO – RECURSO DO ESTADO – PROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria debatida nos autos for meramente de direito, dependendo, tão somente, de apreciação de documentos relacionados ao pedido.
Somente a lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho, e a Lei Complementar n. 79/2000, que trata do subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização –, previu apenas a que forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo. As escalas de trabalho, por um lado serão de 10 (dez) dias, em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime de escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária, incluindo domingos, feriados, pontos facultativos, no período noturno; no entanto, por outro lado, a legislação prevê a compensação da jornada de trabalho, seguida de 20 (vinte) dias de folga.

(N.U 1000098-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020)
. [Destaquei]

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões (ID 14157108), alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação, ante a ausência de pressuposto (fundamentos de fato e de direito que venham a modificar a sentença). No caso dos autos, diz que, embora a estrutura da petição da apelação seja diversa, a parte apelante se limitou a repetir o fundamento para a reforma da sentença, trazendo integralmente os argumentos apresentados nas informações.

Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos
pressupostos

intrínsecos de admissibilidade recursal. É o entendimento deste Tribunal. Veja-se:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE

PRESSUPOSTO
RECURSAL (
ARTIGO

514
, II, DO CPC) – REJEIÇÃO
– EXTRAVIO DE FOLHAS DE CHEQUES – COMUNICAÇÃO AO BANCO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SUSTAÇÃO POR CONTRA-ORDEM – COMPROVAÇÃO –
ARTIGO
333, I, DO CPC – PAGAMENTO DE CHEQUE SUSTADO – EMISSÃO FRAUDULENTA – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
ARTIGO
14 DO CDC – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a
apelação
ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade
. Se a instituição financeira paga cheque fraudulentamente emitido e previamente sustado pela empresa correntista, resta demonstrada a falha na prestação de serviços e a responsabilidade da fornecedora pelos danos materiais causados. Inteligência do
artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor.

(Ap 98578/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/3/2014, publicado no DJE 20/3/2014). [Destaquei]

Em sendo assim,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
quando a

apelação

ataca os fundamentos da sentença, restando atendido o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve conter a exposição dos fatos e do direito, de modo a demonstrar as razões de seu inconformismo com o
decisum
prolatado.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
com
Recursos de

Apelação
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e José Eduardo Martins Alves da Silva
contra sentença proferida pelo
Juízo

da Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação de

Cobrança
ajuizado
por
José Eduardo Martins da Silva
contra o
Estado de Mato Grosso,

acolheu parcialmente os

pedidos formulados na inicial, por conseguinte, condenou o Requerido ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Extrai-se dos autos que, José Eduardo Martins Alves da Silva ingressou com Ação de Cobrança, aduzindo, em síntese, que é servidor efetivo do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF), no cargo de Agente de Tributos Estaduais, cujas funções, dentre outras, preveem a necessidade de fiscalização direta nas Unidades Operativas de Fiscalização (Postos Fiscais), nos termos do Decreto Estadual no 2436/98.

Asseverou, ainda, que, a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00 é de 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais e, que a Administração editou a Portaria no 70/99/SEFAZ-MT, estipulando a carga horária de 120 (cento e vinte) horas mensais para o exercício nas Unidades Operativas de Fiscalização.

Afiança, ainda, que, a jornada de trabalho em questão era cumprida em 10 (dez) dias ininterruptos, em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, com 20 (vinte) dias de folga seguidos, consoante previsão contida no art. 9o da Portaria no 199/08.

Destaca, ainda, que, a determinação de execução da jornada de trabalho era realizada mediante a emissão de Ordens de Serviço, nas quais se pode observar que cada turno tinha início às 08:01 horas de um dia e perdurava até às 08:00 horas do dia seguinte.

Assim, afirma que, em 10 (dez) dias de trabalho exercia a carga horária de 240 (duzentas e quarenta) horas, extrapolando em 120 (cento e vinte) horas a carga horária prevista na Portaria no 70/99 da SEFAZ e em 40 (quarenta) horas a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00.

Com esses argumentos, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de horas-extras além das 120 (cento e vinte) horas mensais, previstas na Portaria no 70/99 da SEFAZ ou, subsidiariamente, além da carga horária de 200 (duzentas) horas previstas na Lei Complementar Estadual no 79/00, com a aplicação do incidente sobre o valor das horas-extras trabalhadas em relação ao período entre os anos
de

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
.

Requereu, ainda, o pagamento em dobro das horas-extras trabalhadas em feriados, pontos facultativos e domingos, com os consequentes reflexos no 13o salário, no terço constitucional de férias, no adicional noturno, na licença-prêmio convertida em espécie e em todas as demais verbas de natureza salarial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando, como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição das parcelas anteriores aos cincos anos do ajuizamento da ação e, no mérito rechaçou as alegações do Autor, pugnando pela improcedência da ação.

Em seguida, o Juiz de Primeiro Grau proferiu sentença, acolhendo parcialmente os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, condenou o Requerido ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Contra a mencionada sentença, insurgem o Estado de Mato Grosso e José Eduardo Martins Alves da Silva.

Por questão lógica processual, passo então à análise do recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

O Apelante, em apertada síntese, defende que inexiste direito de pagamento por supostas horas extras trabalhadas pela parte autora, uma vez que a legislação especial dispõe sobre o regime especial e jornada, concedendo um longo período de descanso aos servidores de classe.

Pois bem.

A Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, dispõe em seu artigo 10 que:

Art.10. O
regime de trabalho
dos ocupantes do
Grupo TAF
será de
40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único.
A forma de execução da carga horária
de que trata o caput será
regulamentada por ato do Poder Executivo
. [Destaquei].

Por sua vez, a Portaria no. 199/08 da SEFAZ/MT, que implementa, rodízio semestral dos servidores integrantes do Grupo TAF que desempenham suas atribuições junto às Gerências de Execução de Trânsito – GLES, GOES, GNOR e GSUL, e dá outras providências, determina que:

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos
Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. (Nova redação dada pela Port.
227/12
).

Redação anterior dada pela Port.
274/10
.

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento e Gestão de Trânsito – GPGT/SUCIT s
erá de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

Redação original

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento da Execução GCCE/SUED será de
10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. [Destaquei].

Nota-se que, desde a redação original do dispositivo acima colacionado, a previsão é de que a jornada de trabalho mensal será de 10 (dez) dias para 20 (vinte dias) de descanso.

Por sua vez, a Portaria no 70/99 da SEFAZ/MT, previa no que tange à carga horária relativa aos Postos Fiscais:

Art. 1o - As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização serão exercidas em regime de dedicação exclusiva, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

(...)

§ 2o - No exercício de atividades nas Unidades Operativas de Fiscalização de que trata o artigo 3o, VI, 2, do Decreto n.o 2.436/98, os integrantes do Grupo TAF deverão cumprir a
carga horária de cento e vinte horas mensais
;
[Destaquei].

Essa Portaria foi revogada expressamente pela Portaria 012/SARP/2014, que regulamenta a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização na execução das atividades funcionais exercidas nas Unidades Operativas de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda, nos seguintes termos:

Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização
serão exercidas em regime escalas de
turnos de revezamento
, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o
No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.
[Destaquei].

Feitos esses esclarecimentos sobre a legislação aplicada ao caso dos autos e, analisando a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
entendo que o apelo deve ser acolhido.

Isso porque, com a juntada de documentos comprobatórios das efetivas horas trabalhadas pela parte autora enquanto membro da equipe de plantão,
não deve ser levada em consideração para solução da lide
, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho (artigo 37, X, da CF) e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a
forma de execução
da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo. Confira-se:

[...]. Em face do exposto, tenho que a carga horária de 40 horas semanais e 200 horas mensais prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00 há de prevalecer, o que afasta a possibilidade de aplicação da carga horária de 120 horas mensais fixada por meio de portaria, bem como a aplicação da carga horária de 240 horas mensais fixada por meio de portaria, ordem de serviço ou qualquer espécie normativa infralegal
. [...].

Desse modo, a carga horária prevista em lei é de 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais.

Ademais, ainda, que, o Autor alegue, que a jornada de trabalho em questão era cumprida em 10 (dez) dias ininterruptos, em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, com 20 (vinte) dias de folga seguidos, consoante previsão contida no art. 9o da Portaria no 199/08.

Destaca que, a determinação de execução da jornada de trabalho era realizada mediante a emissão de Ordens de Serviço, nas quais se pode observar que cada turno tinha início às 08:01 horas de um dia e perdurava até às 08:00 horas do dia seguinte.

Assegura que, em 10 (dez) dias de trabalho exercia a carga horária de 240 (duzentas e quarenta) horas, extrapolando em 40 (quarenta) horas a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00.

Nesse ponto, também entendo que o Apelado/Autor não possui razão, uma vez que da análise das Ordens de Serviço acostadas à petição inicial, observa-se que as designações eram feitas em grupos compostos por vários servidores, que atuariam em regime de revezamento durante o período de designação.

Ademais, considerando que os 10 dias da jornada de trabalho totalizam 240 horas, é certo que um descanso diário hipotético de, no mínimo, 04 horas, geraria um total de 40 horas de descanso durante a jornada de trabalho de 10 dias, as quais, subtraídas do total de horas da jornada (240 horas), resultariam numa jornada de trabalho mensal de 200 horas, exatamente a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00.

Impende destacar que, a partir de 1.7.2014, a jornada de trabalho foi regulamentada pela Portaria Conjunta no 12/2014, que, em seu art. 1o, §§ 1o e 2o, estabeleceu turnos de 24 horas e intervalos de 1h e 30m para almoço, 1h e 30m para jantar e 6 horas para descanso noturno, totalizando 9 horas de descanso por dia.

Com base nestes parâmetros, tem-se que em uma jornada normal de 10 dias (240 horas), o servidor teria direito ao descanso equivalente a 90 horas, resultando numa carga horária efetiva de trabalho equivalente a 150 horas, aquém do mínimo legal de 200 horas mensais, não lhe assistindo, pois, o direito à percepção de horas-extras.

Ainda, numa eventual jornada de 11 dias (264 horas) ou 12 dias (288 horas), o servidor tem direito ao descanso de 98 horas (9 horas diárias X 11 dias) e 106 horas (9 horas diárias X 12 dias), respectivamente, resultando, de todo modo, em uma carga horária de trabalho inferior às 200 horas mensais prevista em lei.

Desse modo, apesar do Relatório do TCE/MT apontar que [...]
as ordens de serviço fiscais, disponíveis no sistema de planejamento e gestão de trânsito – PGT, evidenciam o cumprimento da jornada ininterrupta de 10 dias de trabalho intercalada com 20 dias de descanso. Verifica-se, portanto, a partir dos documentos evidenciados, que a carga horária a ser cumprida pelos ATEs, por jornada (240h), excede o número de horas mensal determinada pela Lei Complementar Estadual no 79/2000 [...].
No mesmo relatório consta que [...]
Com relação aos ATEs, verificou-se por meio das escalas diárias de serviço que cada servidor trabalha, em média, 15 horas diárias, numa jornada de 10 dias. Mesmo atuando com essa carga horária, durante o período noturno só é possível manter um servidor atuando no posto fiscal. Nesse período cada servidor se mantém no balcão de atendimento
em regime de revezamento. A substituição ocorre, em geral, de duas em duas horas.
(ID n. 14157089)

Portanto, o relatório do TCE/MT não comprova que, de fato, o Autor laborou por 240 horas ininterruptas, conforme pretende na inicial, sendo que pelo mesmo relatório e, ainda, pelas ordens de serviços anexadas à inicial, ante o número de servidores designados, pode-se concluir que há o revezamento destes, o que afasta a pretensão da Autora/Apelante.

Desse modo, é de se concluir que a sentença que julga parcialmente procedente o pedido de pagamento dos valores referentes às horas extras de Agentes do Grupo TAF, que trabalham em regime especial de trabalho, deve ser reformada, uma vez que não encontra respaldo legal para tanto.

Esse também é o entendimento desta Corte, ao reformar as sentenças dessas ações de cobrança e julgar improcedentes os pedidos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO, RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas. O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras. A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.

(TJMT – RAC/RNS n. 1000180-34.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2019, publicado no Dje 19/12/2019).[
Destaquei]

Desse modo, considerando a inexistência de sobrejornada de trabalho, impõe-se o provimento do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, por conseguinte, a sentença deve ser retificada
in totum
, razão pela qual, resta prejudicado o apelo do autor.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada por José Eduardo Martins Alves da Silva e
AFASTO
a preliminar de não conhecimento do apelo, suscitada em sede de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, por conseguinte,
RETIFICO
o ato sentencial, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, restando
PREJUDICADO
o apelo interposto por
José Eduardo Martins Alves da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021